Tribunal: TJPA
Processo: 0805220-18.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0805220-18.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva. Precedente deste Plenário.

Pedido de cumprimento decorrente de decisão transitada em julgado, execução definitiva, motivo pelo qual descabida a alegação de inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título.

Quanto aos alegados erros de cálculos (excesso de execução) o próprio setor de cálculos da PGE/PA (contadoria) não fez qualquer apontamento sobre a não incidência do redutor constitucional ou quanto aos juros de mora e correção. A decisão agravada rejeitou a impugnação do executado tomando como referência aquilo que fora especificamente apontado na impugnação e demonstrado nos cálculos do devedor, os quais não prosperaram, razão pela qual não devem ser acolhidas tais alegações porque dissociadas do caderno processual.

Melhor sorte não merece a insurgência contra o arbitramento dos honorários advocatícios eis que fixados consoante Tema Repetitivo 973/STJ e art. 85 do CPC em percentual mínimo.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 29ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 03.08.2022 a 10.08.2022.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0805220-18.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8773109)

AGRAVADO: RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JUNIOR

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, autos de pedido de cumprimento de sentença (Delegados de Polícia Civil LC 94/2014), contra decisão desta relatoria julgou improcedente a impugnação do Estado do Pará.

O agravante, em síntese, reitera as alegações de incompetência do juízo e ausência de prevenção desta relatoria; inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título; existência de erro nos cálculos; inobservância do redutor constitucional; repetição do indébito em dobro; redução dos honorários advocatícios arbitrados em favor dos patronos do exequente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Do extenso arrazoado recursal nada se colhe.

Quanto à competência deste juízo importante observar o disposto no art. 161 da Constituição Estadual Paraense. Confira-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

(...)

i) a execução de sentenças nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

Não obstante a clareza da norma constitucional estadual cabe enfatizar que o caso em apreço se trata de pedido individual de cumprimento decorrente de acordo judicialmente homologado, transitado e julgado, em sede de autos de mandado de segurança coletivo, portanto de competência originária desta Corte de Justiça Estadual.

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 prevê:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária.”

Seguindo nessa linha e versando especificamente acerca da prevenção (relatoria) o Regimento Interno desta Corte Estadual assim determina:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”
Grifei.

“Art. 320. Cabe ao Tribunal, nas causas de sua competência originária, a execução de seus acórdãos, a qual sempre ficará a cargo do órgão julgador.”

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva.

Os julgados citados pelo agravante não enfrentaram especificamente a temática alusiva a prevenção de relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual. Portanto, tais julgados não guardam perfeita similitude com a hipótese em concreto.

Devo registrar que o Plenário deste Tribunal no julgamento do Agravo Interno do Pedido de Cumprimento nº 0805603-93.2019.8.14.0000, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020, a unanimidade, ratificou essa compreensão acerca da competência executiva e a prevenção desta relatoria. O v. acórdão ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3. A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4. Em se tratando de competência relativa (prevenção da relatoria) cabia ao agravante questioná-la, se fosse o caso, na primeira oportunidade em que falou nestes autos (§3º do art. 116 do RITJPA) não tendo o agravante manifestado qualquer insurgência quanto a isto.

5. O que se observa na hipótese vertente é uma completa e totalmente injustificada mudança do posicionamento manifestado pelo Estado do Pará (executado), que depois de concordar com os valores pleiteados pelo exequente simplesmente interpôs este Agravo Interno objetivando reformar decisão unipessoal desta relatoria que em última análise atendeu ao pedido do próprio ente público (expedição do precatório).

6. Embora cabível o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, entretanto, há evidente contradição no seu comportamento e por conta disso oposição dolosa de resistência injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV, CPC), na medida em que não é possível à parte ir contra seus próprios atos “nemo potest venire contra factum proprium.”

7. Em adição, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º, CPC), e ainda, os sujeitos processuais devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC).

8. Em atenção ao comando contido no art. 81, CPC/2015 a multa processual sendo arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da lide executiva se mostra adequado e proporcional, bem assim revestida do necessário aspecto pedagógico.

9. Agravo interno conhecido e desprovido, para além da multa fixada reconhecer o dever de indenizar/ressarcir a parte contrária os prejuízos eventualmente suportados, e ainda, arcar com honorários advocatícios consoante §4º, inciso II, do art. 85, CPC.”

No mesmo sentido temos ainda: Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº 0806619-82.2019.8.14.0000, julgado na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 14.04.2021 a 22.04.2021; Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº 0801918-44.2020.8.14.0000, julgado na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 12.05.2021 a 19.05.2021, entre tantos outros.

Em verdade, o agravante nesta via recursal não consegue infirmar aquilo que já foi exaustivamente demonstrado pela decisão agravada, ou seja, a falta similitude fática dos julgados citados com a hipótese em concreto.

Portanto, evidente a competência do juízo e a prevenção desta relatoria.

A alegação de inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título é absolutamente descabida.

Quanto ao alegado convém rememorar que o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará - SINDELP/PA impetrou mandado de segurança coletivo, processo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, contra ato omissivo atribuído ao Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na negativa de aumentar os subsídios dos Delegados de Polícia, consoante previsto na Lei Complementar Estadual nº 094/2014.

Por decisão unânime este Egrégio concedeu a ordem nos termos do v. Acórdão nº 185.281, posteriormente ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626. Em seguida houve negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário.

Ainda nos autos do MS coletivo, mediante petição cadastrada sob o nº 2018.04285909-70, o sindicato impetrante em conjunto com o Estado do Pará e o IGEPREV informaram a esta relatoria a celebração de acordo cuja decisão homologatória desse ajuste restou publicada no DJE nº 6.543, de 12 de novembro de 2018, estando transitada em julgado consoante certidão juntada nestes autos, portanto se trata de uma execução definitiva e não provisória como alegado pelo executado, razão pela qual não cabe falar em inexigibilidade da obrigação – inexequibilidade do título.

Acrescente-se, a ausência de disponibilidade orçamentaria e financeira é matéria que foi exaustivamente debatida quando do julgamento da lide coletiva (MS coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000). A ementa do v. acórdão nº 185.281 não deixa qual quer dúvida, senão vejamos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO PARÁ – SINDELP/PA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 94/2014. NÃO IMPLEMENTAÇÃO, PELA AUTORIDADE COATORA, DO AUMENTO DETERMINADO PELA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL NOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SOB A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO PARA O CUMPRIMENTO DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA, FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ALCANCE DO LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Mandado de Segurança que tem por finalidade sanar omissão da autoridade coatora, que não deu cumprimento integral à Lei Complementar Estadual nº 94/2014, o que se distingue da ação de cobrança. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em ausência do interesse de agir, se há evidente inobservância no cronograma legal de implementação da política remuneratória a partir do mês de março/2016, permanecendo a omissão nas Leis orçamentárias seguintes. Preliminar rejeitada.

3. A mera alegação, pelo Poder Público, de incapacidade orçamentária/financeira, sustentada na crise econômica nacional, não pode servir de óbice à implementação de política pública remuneratória determinada em Lei Complementar.

4. Ausência de prévia dotação orçamentária no momento da edição de uma lei concessiva de aumento ou da instituição de política remuneratória a servidores públicos não implica, por si só, em sua inconstitucionalidade, mas somente na impossibilidade de implementação do acréscimo pecuniário naquele exercício financeiro (conforme decidido pelo STF na ADI 3599, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgada em 21/05/07).

5. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, como é o recebimento de vantagens asseguradas por Lei.

6. Ordem concedida para determinar que a autoridade coatora adote providências com o fim de incluir: 1. o aumento estabelecido para o mês de março de 2016, como crédito adicional no orçamento do exercício financeiro de 2018, sendo este, crédito suplementar se houver dotação específica na Lei, mas esta for insuficiente; ou especial, na hipótese de não haver rubrica especifica para o caso; e 2. nas Leis dos Orçamentos dos anos de 2019 e 2020, os aumentos relativos a março de 2017 e março de 2018, respectivamente.

7. Decisão unânime.”

Nota-se, portanto, que se trata de mera reiteração de argumento já apreciado quando do julgamento do mandamus coletivo não merecendo acolhimento.

Sobre os alegados erros de cálculos (excesso de execução) o agravante aduziu que o agravado não incluiu em seus cálculos a Gratificação de Representação, porém os comprovantes de pagamento colacionados revelam que houve incidência do aludido redutor.

Com efeito, o próprio setor de cálculos da PGE/PA (contadoria) não fez qualquer apontamento sobre a não incidência do redutor constitucional ou quanto aos juros de mora e correção (ID 4843832).

A decisão agravada rejeitou a impugnação do executado tomando como referência aquilo que fora especificamente apontado na impugnação e demonstrado nos cálculos do devedor, os quais não prosperaram, razão pela qual não devem ser acolhidas tais alegações porquanto dissociadas do caderno processual.

Descabida a alegação de repetição dobrada do indébito dado o insucesso da impugnação por conseguinte ausência de má-fé do exequente. Nestes termos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR PREPOSTO DA EMPRESA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DA CASA BANCÁRIA - TRIBUNAL LOCAL QUE, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

(...)

4.
Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese. Precedentes.

(...)

6. Recurso especial desprovido.
(REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). Grifei.

***

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Precedentes
.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1625737/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Grifei.

Melhor sorte não merece a insurgência contra o arbitramento dos honorários advocatícios eis que fixados consoante Tema Repetitivo 973/STJ e art. 85 do CPC em percentual mínimo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2022